Tribunal: TJDFT
Processo: 0707998-87.2020.8.07.0007
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0707998-87.2020.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: EDEN AGNEL DA SILVA ALBUQUERQUE EMBARGADO: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL HOLDING LTDA, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, G44 MINERACAO LTDA, SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA, G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração (ID 29461200) interpostos por EDEN AGNEL DA SILVA ALBUQUERQUE contra decisão monocrática desta Relatoria que determinou o sobrestamento do feito, consoante determinado no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas 0740629-08.2020.8.07.0000 (Tema 20), cujo teor ficou redigido nos seguintes termos: Conclusos os autos para julgamento do recurso de apelação, sobreveio o Ofício no 031/2021 da egrégia Câmara de Uniformização deste Tribunal, informando a decisão proferida pela eminente Desembargadora Leila Arlanch, Relatora do IRDR 0740629-08.2020.8.07.0000. Diante da admissão do referido Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, em sessão realizada pelo Órgão de Uniformização, concluída no dia 26 de julho de 2021, determinou-se a suspensão de todos os feitos pendentes em tramitação neste Tribunal. Confira-se: Em sessão de julgamento iniciada em 17/5/2021 e concluída em 26/07/2021, a Câmara de Uniformização deste egrégio Tribunal de Justiça admitiu parcialmente o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0740629-08.2020.8.07.0000. Desta feita, e nos termos do que dispõe o art. 982 do CPC, determino a suspensão dos processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam nos juízos e nos órgãos colegiados deste e. Tribunal de Justiça e que tenham por objeto: a) Aplicação de regras consumeristas nas relações jurídicas contidas nas demandas ajuizadas em desfavor da sociedade G44 BRASIL S/A e G44 BRASIL SCP (Sociedade em Conta de Participação), dentre outros requeridos, nas quais pessoas físicas e jurídicas aduzem terem sido vítimas de suposta prática de "pirâmide financeira". b) Definição do Juízo competente para apreciação das demandas ajuizadas em desfavor da sociedade G44 BRASIL S/A e G44 BRASIL SCP (Sociedade em Conta de Participação), dentre outros requeridos, nas quais pessoas físicas e jurídicas aduzem terem sido vítimas de suposta prática de "pirâmide financeira". Destarte, e com fulcro nos artigos 304, § 1o, e 305, do RITJDFT, e 979 do Código de Processo Civil, comuniquem-se aos doutos Juízos Cíveis, aos Eminentes Desembargadores que compõem as Turmas e às Câmaras Cíveis, ao Excelentíssimo Presidente desta e. Corte de Justiça, assim como às Secretarias de Informática e de Biblioteca e Jurisprudência. Após, aguarde-se o trânsito em julgado do referido acórdão para realização de nova conclusão. P. I. BRASÍLIA, 28 de julho de 2021. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora Assim, em face da ordem emanada da egrégia Câmara de Uniformização, bem como a controvérsia do presente recurso estar relacionada ao assunto descrito no mencionado IRDR (Tema 20), impõe-se o sobrestamento do feito, pelo prazo de até 1 (um) ano, consoante determinado. Intimem-se. (grifos do original) Inconformado, sustenta o embargante que a situação controversa dos autos não se enquadra nas matérias em discussão no referido IRDR, tendo em vista que não se trata da aplicação das regras consumeristas, nem sobre a definição do juízo competente, já que este último já foi decidido no bojo do conflito de competência suscitado. Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso para que seja retomado o andamento do feito. Contrarrazões apresentadas pelos embargados (ID 29669131), pugnando pelo desprovimento dos declaratórios. É o breve relato. Conheço dos embargos de declaração, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade. Relevante consignar que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada ao recurso de apelação, ou seja, não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado, pois são condicionados à existência de omissão, contradição, obscuridade ou para corrigir erro material. Malgrado a tese do recorrente, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota não leva ao raciocínio de que houve vício a legitimar o manejo dos presentes declaratórios. Em suas razões, o embargante não aponta a existência de quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Ao contrário, constata-se a evidente irresignação com a determinação de sobrestamento, em atenção à ordem emanada nos autos do IRDR 0740629-08.2020.8.07.0000 (Tema 20). Ademais, observo o patente descabimento das alegações recursais, tendo em vista que o objeto do referido incidente se refere, dentre outros, à definição da aplicação ou não das regras consumeristas nas demandas ajuizadas em desfavor da sociedade G44 BRASIL S/A e G44 BRASIL SPC, nas quais os postulantes afirmam terem sido vítimas de suposta prática de “pirâmide financeira”, enquanto na própria inicial de ID 26046079, pg. 43, o autor requer a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à resolução da querela. Quanto à definição do juízo competente, que também é objeto do citado incidente, não prospera a tese do embargante de revogação da ordem de sobrestamento em razão de conflito de competência anterior, o qual examinou a mesma questão, eis que o decidido em sede de conflito de competência não produz coisa julgada material que não possa ser superada pela tese que será firmada no aludido incidente, sendo este sim com efeito vinculante a todos os feitos que tratem da mesma situação jurídica e nos quais não tenha sobrevindo sentença de mérito transitada em julgado. Impende pontuar que os embargos não se destinam a retificar erro de julgamento, conforme ensinamentos dos processualistas civis Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, ao abordar o tema em destaque (In Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 7a edição revista e ampliada, pg. 927): Error in judicando. Os Edcl tem pressupostos certos no CPC 535, não se prestando para corrigir error in judicando. Só se admite a interposição do recurso de Edcl quando o erro cometido pela decisão embargada for no procedimento, quer dizer erro na aplicação de norma de processo ou procedimento (error in procedendo). Quando o erro for de julgamento, ou seja, de aplicação incorreta do direito à espécie, não cabem os Edcl (STF, 2a T., EDclROMS 22835-4, rel. Min. Carlos Velloso, j. 15.9.1998, v.u., DJU 23.10.1998, p. 8) Como se vê, a pretensão do embargante é a rediscussão da matéria já decidida na decisão unipessoal, o que não se mostra possível na via estreita dos declaratórios. À vista dessas considerações, rejeito os embargos de declaração opostos pelo apelante. Intimem-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador